Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706571-37.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AMIN CURY NASSER, JOSIANE CURY NASSER LOUREIRO, MARCELO ALVES LOUREIRO, NIVEA GUIMARAES DE FREITAS NASSER, MAYSA CURY NASSER, KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, JANNE CURY NASSER RECORRIDOS: ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO, MARCIA LIMA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, §2o, do CPC, asseverando que, ao contrário do que ficou assentado no acórdão recorrido, a regra de impenhorabilidade de salário não é absoluta e admite exceções, tal como a do caso dos autos, em que o valor que se pretende ver constrito atende aos limites percentuais consolidados pela jurisprudência. Defende o acerto do voto minoritário do acórdão. No aspecto, colaciona ementas de julgados de outros tribunais pátrios e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de admissibilidade, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 833, §2o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, o dissenso pretoriano foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012